Tribunal: CARF
Processo: 10711.720620/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10711.720620/2011-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.625 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/06/2008
INFRAÇÕES
E PENALIDADES
ADUANEIRAS.
ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA CARF N° 2.
Não se conhecem das alegações de inconstitucionalidade de infrações e
penalidades aduaneiras, pois o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. DESCUMPRIMENTO DE
DEVER INSTRUMENTAL. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.720620/2011-67
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.625 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720620/2011-67

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antonio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Tom Pierre Fernandes da
Silva.
Relatório
O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado para aplicação da
multa de R$ 5.000,00 por prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea
"e" do Decreto n° 6.759/09.
A penalidade foi aplicada, no valor de R$ 5.000,00, porque o autuado, na
qualidade de agente de carga, procedeu à sua desconsolidação informando o CE Mercante (HBL)
em 05/06/2008, portanto, após a escala da embarcação ocorrida no Porto do Rio de Janeiro em
22/05/2008, o que contraria o prazo estipulado pela Receita Federal no art. 22, inciso II, letra
"d", da IN/RFB n° 800/2007. Em razão da informação intempestiva, o conhecimento foi objeto
de bloqueio automático pelo sistema.
Inconformada, a autuada apresentou Impugnação em que sustenta: a) que a
exigência de prestação de informações no Siscomex Carga era recente e que as autoridades
deveriam ser mais flexíveis na aplicação das penalidades previstas na legislação de regência por
se tratar de período de adaptação; b) que houve desencontro de informação entre as partes
envolvidas e só recebeu as informações da carga após a atracação do navio; c) que o Auto de
Infração é nulo, por ausência de justa causa, por representar confisco e ferir vários princípios
constitucionais como a razoabilidade e a capacidade contributiva; d) a ilegitimidade passiva, pois
teria atuado como agente desconsolidador da carga, obrigando-se a receber valores como fretes,
taxas, etc. devidos pelo importador, sendo que a responsabilidade deve recair sobre o
transportador; e) que é mera consignatária da carga e que o agente de carga não pode ser
responsabilizado pelos impostos incorridos no embarque, conforme jurisprudência colacionada;
Às fls. 115, protocolado aditamento à Impugnação para se alegar que o instituto
da denúncia espontânea, com o advento da MP n° 497/2010, teria tido seu alcance ampliado no
âmbito do Direito Aduaneiro com a nova redação dada ao art. 102, §2° do Decreto-lei n°
37/1966, aplicando-se também às infrações de natureza administrativa.
A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, considerando devida a aplicação da penalidade no valor de R$ 5.000,00.
Entenderam os julgadores de piso: a) pela inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea,
por se tratar de infração que não enseja o pagamento de tributo; b) que a multa é aplicável
porque o lançamento extemporâneo dos conhecimentos eletrônicos obsta o efetivo controle
aduaneiro, pois impossibilita à Aduana realizar análises de risco, antes mesmo do desembarque
das mercadorias, e definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro; c) que, embora o foco seja o
controle aduaneiro, as informações prestadas a destempo interessam também à Administração
Tributária, pois visam subsidiar verificação de subfaturamento de preços, erro no enquadramento
tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável, ausência de recolhimento de direitos
antidumping ou compensatórios.
Cientificada do acórdão de piso, a autuada interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta o caráter confiscatório da penalidade, por auferir ganho em torno dos 3% do valor do
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.625 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720620/2011-67

frete, valor este que seria bem inferior ao da autuação, o que feriria princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta ainda a ocorrência de denúncia espontânea, com a
prestação das informações faltantes, ainda que a destempo, invocando o art. 102, §2° do
Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela MP n° 497/2020, afirmando que o instituo se
aplica às infrações tributárias e administrativas, sendo a única hipótese de exclusão prevista na
legislação aquela referente à aplicação da pena de perdimento.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Insurge-se a Recorrente contra Acórdão que confirmou a aplicação da multa de
R$ 5.000,00 prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, com redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, em razão de ter informado conhecimento eletrônico no
Siscomex Carga após o prazo de 48h de antecedência em relação à escala da embarcação, prazo
que encontra previsão no art. 22, inciso II, letra "d", da Instrução Normativa RFB n° 800/2007. A
escala da embarcação ocorreu no Porto do Rio de Janeiro em 22/05/2008 e a informação foi
prestada apenas em 05/06/2008, com vistas à desconsolidação da carga.
Acerca do dever de prestação de informações ao Fisco na hipótese em tela, dispõe
o art. 37 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.(grifo nosso)

A sanção para o descumprimento da norma acima transcrita encontra-se no
art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, que prevê a aplicação de multa nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.625 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720620/2011-67

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e (grifo
nosso)

No uso da competência atribuída pelo art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, a Receita
Federal editou a Instrução Normativa RFB n° 800/2007, cuja redação à época dos fatos assim
dispunha:
Seção II Da Representação do Transportador
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a sua representação por agência de navegação ou por agente de
carga.
(...)
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e (grifo nosso)

Conforme disposto na legislação acima transcrita, tem-se por cristalino que a
conduta praticada, qual seja, informar conhecimento eletrônico no Siscomex Carga após a
antecedência mínima de 48 horas da chegada da embarcação no porto nacional, tipifica infração
aduaneira passível de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00.

Passando à análise das razões recursais, de início, firme no que enuncia a Súmula
CARF n° 2, deixo de conhecer aquelas que se reportam aos princípios constitucionais do não-
confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade e que pugnam pela nulidade da autuação em
razão do valor da penalidade superar em muito o lucro obtido pela empresa com o negócio que
deu azo à multa. A penalidade encontra legítima previsão legal e o CARF não é competente para
afastá-la mediante pronunciamento acerca da eventual inconstitucionalidade da aplicação da lei
tributária.
A autuação encontra fundamento em disposição legal expressa, a qual não pode
deixar de ser aplicada pelas autoridades administrativas, mesmo nesta sede recursal, por gozar de
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.625 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.720620/2011-67

presunção de legalidade e legitimidade, só afastável pelo Poder Judiciário. Ademais, a norma
sancionatória em comento não concede qualquer discricionariedade ao aplicador administrativo
no tocante à dosimetria da pena, cabendo-se tão somente aplicá-la ou não, sendo suficiente que
se caracterize a situação descrita no tipo legal para atrair sua aplicação, por dever de ofício.
Resta apenas ser analisada a alegação de que a Recorrente teria denunciado
espontaneamente a infração com a prestação, mesmo que intempestiva, das informações acerca
da carga transportada. Entretanto, considerando-se tratar de matéria já sumulada, com efeito
vinculante, no âmbito deste Conselho, resta a este Relator tão só aplicar à espécie o enunciado da
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Ante o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital